Tribunal: TRF3
Processo: 5022039-17.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
149/208)

5022039-17.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO JUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES EM PARTE RESTITUÍDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE N. 870.947. JUROS DE MORA.

- No cômputo dos atrasados do benefício judicial, deve-se abater as rendas recebidas a título do benefício administrativo e o período em que as contribuições foram restituídas.

- O Supremo Tribunal Federal (STF), sob o regime da repercussão geral (Tema n. 810), afastou a incidência da Taxa Referencial (TR) das condenações impostas contra a Fazenda Pública, deliberando pela não modulação dos efeitos da respectiva decisão.

- Juros de mora fixados no decisum a 1% ao mês, após a vigência da Lei n. 11.960/2009.

- Agravo de instrumento provido em parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022039-17.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ANTONIO UMBERTO JUNQUEIR

Inteiro teor:
149/208)

5022039-17.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO JUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES EM PARTE RESTITUÍDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE N. 870.947. JUROS DE MORA.

- No cômputo dos atrasados do benefício judicial, deve-se abater as rendas recebidas a título do benefício administrativo e o período em que as contribuições foram restituídas.

- O Supremo Tribunal Federal (STF), sob o regime da repercussão geral (Tema n. 810), afastou a incidência da Taxa Referencial (TR) das condenações impostas contra a Fazenda Pública, deliberando pela não modulação dos efeitos da respectiva decisão.

- Juros de mora fixados no decisum a 1% ao mês, após a vigência da Lei n. 11.960/2009.

- Agravo de instrumento provido em parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022039-17.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ANTONIO UMBERTO JUNQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDRO BERTAGLIA SILVEIRA - SP227455-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022039-17.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ANTONIO UMBERTO JUNQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDRO BERTAGLIA SILVEIRA - SP227455-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS em face da r. decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou o refazimento dos cálculos pela autarquia, segundo os parâmetros nela fixados. Condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o excedente entre os cálculos das partes (R$ 29.208,76).

Em síntese, requer que seja acolhido seu cálculo, no total de R$ 13.034,33, com termo ad quem das diferenças na data de sua atualização (dez/2018), pois a revisão administrativa foi operada a partir de jan/2019, impondo a compensação dos valores pagos no período a ela anterior.

Ademais, entende aplicável a Lei 11.960/09, para efeito de percentual de juro mensal e correção monetária dos valores atrasados, até a data da requisição do precatório.

Ao final, pede a exclusão da condenação em honorários de sucumbência, por ser inaplicável em decisão que rejeita a impugnação.

O efeito suspensivo foi concedido.

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022039-17.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ANTONIO UMBERTO JUNQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDRO BERTAGLIA SILVEIRA - SP227455-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: recurso recebido nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.

Trata-se de demanda ajuizada em 23/2/2017, tendo por escopo o pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde o primeiro requerimento administrativo, ocorrido em 3/7/2015, em detrimento do início do benefício considerado em sede administrativa (12/9/2016), a justificar o pagamento desse lapso temporal pela via judicial.

Denota-se do título judicial a alteração do termo inicial do benefício para 3/7/2015, em vez da DIB de 12/9/2016 - data da concessão de aposentadoria da mesma espécie na esfera administrativa, com o acréscimo das demais cominações legais.

A divergência entre as partes tem início no período do cálculo: a conta da parte autora abrange o lapso temporal de 3/7/2015 a 11/9/2016, em que apura os valores atinentes ao período precedente à concessão da aposentadoria administrativa, além da restituição das contribuições previdenciárias a ele referente. O INSS, diferentemente, oferta cálculo do período de 3/7/2015 a 30/12/2018, em que apura as diferenças entre os benefícios concedidos nas esferas administrativa e judicial, sem proceder ao reembolso das contribuições vertidas pelo segurado, antes da concessão administrativa.

Isso explica a disparidade dos valores obtidos: em cálculo refeito, a parte autora apura o valor de R$ 38.401,90, o qual, somado aos honorários que pretende seja fixado a título de sucumbência – R$ 3.841,19 –, totalizou R$ 42.243,09 na data de fev/2019, em detrimento do INSS, que apura o montante de R$ 13.034,33, atualizado para 12/2018.

Pois bem.

Esta ação foi proposta para obter alteração do termo inicial do benefício, fixando-o na data do primeiro requerimento administrativo, e não na data em que a autarquia o concedeu, consoante relatório da r. sentença (Id 90017089 – p. 78/79):

“Alega, em síntese, que tendo cumprido os requisitos necessários para se aposentar, realizou pedido administrativo junto ao INSS, em 3.7.2015, mas, em 22.4.2016, fora surpreendido com o indeferimento de seu pleito, sob o argumento de que, na verdade, faltava tempo de contribuição para que fizesse jus ao benefício pleiteado. Logo, inconformado com referida decisão, afirma que, após alguns meses, solicitou novamente o recebimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mas em outra agência da Previdência Social, o qual lhe foi deferido (12.9.2016). Assim, arguindo que possuía, aproximadamente, 35 anos, 03 meses e 03 dias de tempo de contribuição na data em que formulou o primeiro requerimento junto ao INSS, e não apenas 10 anos, 06 meses e 03 dias, como apontado, requer a total procedência da ação, a fim de que receba por parte do mesmo as parcelas do benefício em comento correspondente ao período de 3.7.2015 a 11.9.2016, totalizando o montante de R$25.540,34, mais 13o salário proporcionais aos anos de 2015 (R$760,13) e 2016 (R$1.368,23) e que, ainda, a Autarquia-Ré seja condenada a lhe reembolsar as contribuições previdenciárias pagas pelo segurado, no período de 3.7.2015 a 11.9.2016, totalizadas em R$2.970,00, mais danos morais pelos transtornos sofridos, na quantia de R$3.063,87”.

Com isso, é insubsistente o cálculo da parte autora, pois sua pretensão de cessar as diferenças, na data que antecede o benefício administrativo, subverte o pedido deduzido na exordial do processo judicial, em que manifestou a sua vontade de ter sua aposentadoria por tempo de contribuição concedida com DIB em 3/7/2015, na contramão da que foi concedida pelo INSS, em 12/9/2016.

Com efeito, é da essência do processo a necessidade de compensação entre os benefícios concedidos nas esferas judicial e administrativa, pela simples razão de que a antecipação da DIB faz alterar o valor da Renda Mensal Inicial da aposentadoria, porque alterada as bases de sua apuração.

Nesse contexto, afrontam o decisum os cálculos elaborados pelo exequente, com abrangência apenas do período de 3/7/2015 a 11/9/2016, anterior à implantação do benefício em sede administrativa, sem considerar os reflexos oriundos da ação por ele proposta.

Com efeito, deve-se prosseguir com a apuração das diferenças, cuja vantagem das rendas pagas em sede administrativa resulta em diferenças negativas no período de 12/9/2016 a 30/12/2018; a partir de 1/1/2019, o INSS cumpriu a obrigação de fazer.

Isso ocorreu porque a aposentadoria por tempo de contribuição concedida na esfera administrativa, com DIB em 12/9/2016 e RMI de R$ 1.824,31, apresenta-se mais vantajosa do que aquela deferida na esfera judicial.

Dessa feita, por ser da essência do processo a alteração da DIB da aposentadoria, a qual, por óbvio, importa em alteração da Renda Mensal Inicial (RMI), não há como dar guarida à pretensão do segurado, de limitar o período de apuração das diferenças à data que antecede a aposentadoria que pretendeu antecipar, até por ter sido dado provimento ao seu outro pedido, relativo à restituição das contribuições vertidas ao INSS, no período que medeia a aposentadoria judicial e a administrativa – 3/7/2015 a 11/9/2016 –, o que, só por só, descaracteriza a pretensão de manter os valores administrativos pagos, porque referido período contributivo serviu à apuração da aposentadoria administrativa, de sorte que esta última não mais subsiste.

Nesse contexto, com razão o INSS, quando pretende a continuidade de apuração das diferenças, até a competência de dezembro de 2018, para que seja possível compensar os valores da aposentadoria judicial com a aposentadoria administrativa, impondo a reforma da r. decisão agravada quanto a este ponto.

Contudo, razão não lhe assiste, quanto à pretensão de ser acolhido o cálculo autárquico, em montante que não abrange o reembolso das contribuições previdenciárias vertidas, entre a concessão de uma aposentadoria e outra – 3/7/2015 a 11/9/2016.

Vê-se que a sentença exequenda, sem que as partes ofertassem qualquer recurso, de forma expressa, determinou que fosse reembolsado “o montante das contribuições previdenciárias recolhidas pelo autor após a 1a DER”, de sorte que está vedada a rediscussão, em sede de execução, da matéria já decidida no processo principal, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada, que salvaguarda a certeza das relações jurídicas (REsp 531.804/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2003, DJ 16/02/2004, p. 216).

Sendo a execução instrumento de efetividade do processo de conhecimento, segue rigorosamente os limites impostos pelo julgado, razão pela qual se operou a preclusão.

Por óbvio, por força do decisum, é dever do INSS retificar o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS –, dele excluindo as contribuições cuja restituição foi pleiteada e deferida na presente demanda.

Dessa feita, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, para retificar o parâmetro do cálculo nela determinado, de modo que o refazimento da conta observe ao período de 3/7/2015 a 31/12/2018, a exceção das diferenças atinentes à restituição das contribuições ao segurado, esta com limite na data de 11/9/2016.

Por seu turno, a r. sentença exequenda em execução assim estabeleceu, na decisão proferida em 18/10/2017 (id 90017089, p.87):

“(...) corrigidos monetariamente, nos termos da Tabela do TJSP e com juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da intimação da presente sentença”

Levado a efeito que a r. sentença exequenda dispôs que, tanto a correção monetária como os juros de mora, devem ser “contados da intimação da presente sentença”, escorreita a r. decisão agravada, a qual fez incluir, como parâmetro para o refazimento dos cálculos nela determinado, a “iv) correção monetária nos termos da Tabela do TJSP, contados da intimação da sentença;” e “v) juros de mora de 1% ao mês, contados da intimação da sentença;”; assim, a correção monetária dos valores atrasados e o percentual de juro mensal, a teor do decisum - trânsito em julgado na data de 1/2/2018 -, deverão ter como termo a quo a data da intimação da sentença, em nov/2017 - id 90017089, págs. 87/92 -, da qual desbordaram as partes.

Da mesma forma, o acerto da r. decisão agravada, quando estabelece o percentual de juro mensal, a ser observado na conta acolhida (1% ao mês).

Não obstante seja aplicável a inovação trazida pela Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, a r. sentença fixou o percentual de juro mensal à taxa de 1%, de sorte que o fato de ter ela sido prolatada em 18/10/2017 – posteriormente à Lei n. 11.960/09 – torna preclusa a aplicação da taxa prevista no Código Civil de 2002, combinado com o artigo 161 do Código Tributário Nacional, desde a data de sua intimação (novembro de 2017).

Também com relação aos juros de mora, nenhum dos cálculos atende ao decisum, de sorte que não há como dar guarida ao recurso do INSS, na parte em que pede a incidência da Lei n. 11.960/09 para referido acessório.

Quanto aos índices de correção monetária, parcial razão assiste ao INSS, uma vez que, o fato de o decisum determinar que sejam os valores atrasados “corrigidos monetariamente, nos termos da Tabela do TJSP”, ainda assim há que observar ao que será decidido no RE n. 870.947.

A r. sentença exequenda elegeu a Tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sem, contudo, especificar os índices a serem adotados.

O debate sobre os índices de correção monetária a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública restou definitivamente dirimido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual, ao apreciar o RE n. 870.947, em 20/9/2017 (acórdão publicado em 20/11/2017), afastou a incidência da Taxa Referencial (TR), fixando a seguinte tese sobre a questão (Tema n. 810 de Repercussão Geral):

“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

Em 3/10/2019, no julgamento dos embargos de declaração interpostos nesse recurso extraordinário, a Suprema Corte decidiu pela não modulação dos efeitos.

É, portanto, inviável a aplicação da TR.

Assim, fica mantida a determinação de refazimento dos cálculos, porém, deve-se alterar o período de apuração fixado na r. decisão agravada, para abranger o lapso temporal de 3/7/2015 a 31/12/2018, com compensação dos valores pagos, além do que a correção monetária deverá ser confeccionada segundo o que restou decidido pela Suprema Corte, no julgamento final do RE n. 870.947, mantida, contudo, a data de intimação da sentença – nov/2017 – como termo a quo de incidência da correção monetária e de juros de mora – 1% ao mês –, pois assim fixado pelo decisum, contra a qual não houve interposição de recurso, além do termo ad quem de apuração em 11/9/2016, somente com relação à condenação relativa ao reembolso das contribuições previdenciárias – com as anotações pertinentes no CNIS – e honorários advocatícios de 10% sobre o valor resultante da condenação, na forma aqui explicitada.

Fica prejudicado, portanto, o pedido do INSS de afastamento de sua condenação em honorários de sucumbência, a qual deverá ser oportunamente fixada pelo Juízo “a quo”.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação desta decisão.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO JUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES EM PARTE RESTITUÍDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE N. 870.947. JUROS DE MORA.

- No cômputo dos atrasados do benefício judicial, deve-se abater as rendas recebidas a título do benefício administrativo e o período em que as contribuições foram restituídas.

- O Supremo Tribunal Federal (STF), sob o regime da repercussão geral (Tema n. 810), afastou a incidência da Taxa Referencial (TR) das condenações impostas contra a Fazenda Pública, deliberando pela não modulação dos efeitos da respectiva decisão.

- Juros de mora fixados no decisum a 1% ao mês, após a vigência da Lei n. 11.960/2009.

- Agravo de instrumento provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.